Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013 condenando-o, ainda, ao pagamento de R$ 776,64, referente à diferença devida no período entre março a agosto 2015. Em seu recurso a parte recorrente alega, em apertada síntese, que não restou demonstrado nos autos que a parte recorrida teria exerceu a função de preceptor no período vindicado. Assim, não restando comprovado o fato constitutivo do direito autoral, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13354179).
III. A gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais.
IV. In casu, não se discute ser devida ou não a gratificação de preceptoria, a qual, inclusive, foi paga no período vindicado, consoante se vê nas fichas financeiras acostadas à inicial (ID 13354160), embora em valor alegadamente inferior ao devido.
V. A Portaria n. 124/2009 da SES/DF que regulamentou a função de preceptoria, tendo sido alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, estabelecendo que: “Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional” (Portaria 124/2009, art. 30).
VI. A Lei Distrital n. 5.249/2013, por sua vez, reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a parte recorrida faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Com efeito, a sobredita gratificação foi implementada no contracheque da parte recorrida (ID 13354160), porém sem considerar o reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença.
VII. Precedentes: Acórdão n.1192916, 07087968320188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1192516, 07316369320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1186779, 07039032120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1185108, 07577048020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.